Tribunal: TJSP
Processo: 0017661-94.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Impostos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. APELAÇÃO tirada de anulatória de ato administrativo cc com declaratória de inexistência de relação jurídica ajuizada pelo Banco Volkswagen S/A contra a Fazenda Estadual e o DETRAN. Remessa dos autos ao Colégio Recursal pela d. Câmara suscitada, amparada no valor da causa inferior a 60 salários mínimos, consoante o art. 2o, § 4o da Lei 12.053/2009. Autora que, na

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. APELAÇÃO tirada de anulatória de ato administrativo cc com declaratória de inexistência de relação jurídica ajuizada pelo Banco Volkswagen S/A contra a Fazenda Estadual e o DETRAN. Remessa dos autos ao Colégio Recursal pela d. Câmara suscitada, amparada no valor da causa inferior a 60 salários mínimos, consoante o art. 2o, § 4o da Lei 12.053/2009. Autora que, na qualidade de sociedade anônima não tem legitimidade para figurar no polo ativo das ações que tramitam perante o Juizado Especial. Inteligência do art. 5o, I, da citada Lei 12.153/2009. Competência da Colenda Câmara suscitada, 8a Câmara de Direito Público para processar e julgar o apelo, nos termos do art. 3o, I, I.8, da Resolução n. 623/2013 deste Tribunal de Justiça.
Conflito competente.